Tribunal: TJBA
Processo: 8070869-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070869-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SAUD TEC - SERVICO DE AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO L e outros

Advogado(s)
:
CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. TEMA 1082 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo empresarial (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central) contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ajuizada por empresa contratante (SAUD TEC – Serviço de Auditoria, Consultoria e Treinamento Ltda.), deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 500.000,00, além de inverter o ônus da prova com base no CDC. A agravante sustenta vícios formais na contratação, inexistência de vínculo laboral entre beneficiários e contratante, e fraude contratual. A agravada aponta relação contratual de longa duração (desde 2008), regularidade nos pagamentos e situação de saúde grave de dois beneficiários, invocando a tese firmada no Tema 1082 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade do contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora, diante da existência de beneficiários em tratamento contínuo; (ii) estabelecer se é adequada a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à saúde ou à sobrevivência do beneficiário, nos termos da tese firmada no Tema 1082 do STJ, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

4. A probabilidade do direito da parte agravada decorre da longa duração contratual (dezesseis anos), da adimplência ininterrupta e da documentação médica que comprova a gravidade dos quadros clínicos dos beneficiários.

5. A alegação de fraude contratual, embora juridicamente relevante, demanda instrução probatória no juízo de origem, não havendo, neste momento, prova cabal de conduta ilícita que justifique a rescisão imediata do plano.

6. A revogação da tutela implicaria risco de dano irreversível à saúde dos beneficiários, configurando periculum in mora reverso, o que recomenda a manutenção da medida concedida em primeiro grau.

7. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é medida adequada diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora em relação à operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade do tratamento médico de beneficiários em condição grave de saúde, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, enquanto pendente a análise judicial sobre eventual fraude.

2. A inversão do ônus da prova é cabível em favor da parte consumidora quando configurada a verossimilhança das alegações e sua hipossuficiência técnica frente à operadora do plano de saúde.

3. A presença de risco de dano irreparável à saúde justifica a manutenção da tutela de urgência que determina a continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, VI, VII e VIII; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300 e 302; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.842.751/RS, Tema 1082, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Sala das Sessões, Salvador, datado e assinado por meio eletrônico.

.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)